Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0703687-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ÊNIO ANTÔNIO MANFROI FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno, dirigido à Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, interposto por ÊNIO ANTÔNIO MANFROI FILHO contra as decisões de IDs 26538727, 26538758 e 27676614, as quais, respectivamente, não conheceram do agravo interno e do agravo manejados pelo insurgente, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos contra as duas primeiras. Inicialmente, o agravante defende o cabimento do presente agravo interno com base no disposto nos artigos 1.021 do CPC c/c 266, inciso II, do RITJDFT. No mérito, insiste no cabimento simultâneo de Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, com o Agravo, elencado no artigo 1.042, do mesmo Código de Ritos, contra decisão que inadmite o recurso especial. Cita, como reforço à sua tese, o Enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual Civil. No aspecto, acrescenta ainda que além de adequados, foram apresentados tempestivamente. Após transcrever os dispositivos legais e regimentais e tecer considerações a respeito dos fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, menciona o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, invocando o princípio do devido processo legal. É o relato do necessário. Cumpre salientar, prima facie, a evidente diferença entre a decisão que inadmite os recursos especial e extraordinário e a que lhes nega seguimento. No primeiro caso, a inadmissão ocorre quando o recurso não atende aos requisitos necessários, enquanto no segundo caso, a negativa de seguimento do apelo ocorre quando a matéria de fundo, ou seja, o mérito do recurso já possui posicionamento firmado pelo STJ ou pelo STF em sede de recursos repetitivos ou de repercussão geral, caso em que o direcionamento do recurso poderá seguir para a retratação do órgão julgador, enquadrando o acórdão ao respectivo tema, ou para o Presidente, no caso do TJDFT, negar seguimento ao recurso constitucional se o acórdão estiver em sintonia com o posicionamento do STJ ou do STF. Na situação em tela, o agravante, sem fazer qualquer distinção entre esses conceitos, defende o cabimento simultâneo de agravo interno (artigo 1.021/CPC) e agravo (artigo 1.042/CPC) contra a decisão que inadmitiu o seu recurso constitucional, embora não tenha sido negado seguimento a nenhuma tese articulada do recurso especial, pois houve apenas a inadmissão do apelo. A premissa defendida pelo ora agravante, repise-se, só se tornaria verdadeira caso alguma das teses agitadas no seu recurso especial tivesse sido obstada por estar em desacordo com algum tema do STJ, impondo a negativa de seguimento do recurso constitucional, e ao mesmo tempo, outra tese fosse inadmitida por ausência de pressupostos constitucionais de admissibilidade. A doutrina e a jurisprudência pátrias denominam esse fenômeno como decisão híbrida de admissibilidade, que não aconteceu no caso em exame, pois o recurso especial do agravante, conforme já esclarecido, foi apenas inadmitido, o que impede que a regra da unirecorribilidade possa ser mitigada como pretende o insurgente. Nada obstante, registre-se que nos casos em que há negativa de seguimento aos recursos constitucionais, o agravo interno previsto contra a decisão desta Presidência será dirigido ao Conselho da Magistratura, e não à Câmara Cível como crê equivocadamente o agravante, para que o referido órgão colegiado possa rever o enquadramento da tese recursal ao respectivo tema julgado pelo STJ ou pelo STF pelo rito dos recursos repetitivos e da repercussão geral, institutos aparentemente ignorados pelo insurgente pelo que se depreende da recalcitrância em manejar sucessivos recursos inadequados, chegando inclusive ao absurdo de encaminhar um deles ao plantão judicial, conforme se verifica no ID 24975163, em que pese as nada elucidativas explicações apresentadas no ID 24996774. Assim, caso o presente agravo não possua escopo meramente protelatório, tenho que o agravante tem laborado em sucessivos equívocos técnico-jurídicos que impedem inclusive que seja aplicado o princípio da fungibilidade, não admitido pelas Cortes Superiores quando há erro grosseiro no manejo das peças recursais. Ora, o recurso especial do agravante foi INADMITIDO por meio da decisão de ID 24180153. Contra essa decisão, cumpria ao recorrente manejar tão somente o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, porque a decisão resistida em momento algum NEGOU SEGUIMENTO ao apelo especial com base no rito dos recursos repetitivos e da repercussão geral. O juízo de admissibilidade, portanto, não foi híbrido, não sendo caso de interposição do Agravo Interno, previsto nos artigos 1.021 do CPC e 266 do Regimento Interno, conforme insiste o recorrente desacertadamente. Ademais, o agravo interno, quando for o caso de seu manejo, deverá ser dirigido ao Conselho da Magistratura, nos termos do artigo 15, inciso III, do RITJDFT, e jamais para a Câmara Cível, como se verifica de todos os pedidos articulados pelo agravante nas peças de IDs 24996774, 26892087 e 28491220, este último relativo ao presente agravo interno. Outra questão singela e igualmente ignorada pelo insurgente diz respeito ao momento da prática do ato processual, fato que define a sorte da parte no processo e que produz imediatos efeitos jurídicos. Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que foram manejados dois agravos pelo recorrente contra a inadmissão do especial. O primeiro foi o Agravo Interno, de ID 24970104, não cabível na hipótese, apresentado no dia 19/04/2021 às 23:05:36, e o outro o Agravo de ID 24971110, em tese cabível e interposto no mesmo dia 19/04/2021 às 23:22:48. As referidas peças recursais, conforme já exposto à exaustão, embora apresentadas dentro do prazo recursal, foram dirigidas erroneamente à Câmara Cível que não possui competência alguma para apreciar a questão da admissibilidade do recurso especial. Além disso, nota-se que o suplicante manejou primeiramente o recurso de agravo Interno para somente depois interpor o recurso de agravo que, em tese, estaria correto para viabilizar seu inconformismo com a inadmissão do apelo especial. Entretanto, a apresentação antecipada do recurso inadequado, ou seja, do incabível agravo interno, acabou por provocar o fenômeno da preclusão consumativa, segundo o qual fica impedida a parte de praticar novamente o ato processual já praticado. Some-se a isso, que sendo a decisão judicial impugnável por apenas um único recurso, no caso apenas o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, tendo em vista que a decisão impugnada não foi hibrida, incide ainda o princípio da unirecorribilidade, tornando imprestável o agravo apresentado no ID 24971110. Nesse descortino, é de se concluir, por óbvio, que o agravo de ID 24971110, além de dirigido a órgão absolutamente incompetente para a apreciação da matéria, Câmara Cível deste TJDFT e não o Superior Tribunal de Justiça, foi fulminado pela preclusão consumativa decorrente do inadequado manejo do agravo interno de ID 24970104. Tais questões restaram adequadamente esclarecidas de forma cristalina nas decisões de IDs 26538727 e 26538758, as quais não conheceram do agravo interno e do agravo interpostos contra a inadmissão do recurso especial. Porém, sem demonstrar compreensão sobre a simples questão processual que impediu o prosseguimento de suas irresignações, o recorrente opôs, ainda, os embargos de declaração de ID 26892087, que restaram rejeitados por esta Presidência por meio da decisão de ID 27676614. Ainda irresignado, o recorrente insistiu em manejar o presente agravo interno, igualmente direcionado ao órgão absolutamente incompetente, com vistas a impugnar, de uma só vez, as decisões que não conheceram dos seus agravos e a que rejeitou os aclaratórios, como se fosse possível essa modalidade de objeção múltipla de decisões por um único recurso. Isso, por certo, subverte o sistema recursal pátrio. Voltando à análise do presente agravo interno, verifica-se que no bojo das matérias articuladas, o agravante menciona o artigo 283 do RITJDFT que determina a remessa imediata do segundo agravo (ID 24971110) ao STJ, mas se esquece de observar que o recurso não foi conhecido pela preclusão consumativa que ele próprio deu causa. Ademais, labora em flagrante engano quando parte da premissa que o Presidente do TJDFT, no exercício da admissibilidade prévia dos recursos constitucionais, desempenha função de relator. A única hipótese prevista na legislação processual para esse caso é da negativa de seguimento ao recurso especial ou extraordinário por força do regramento dos recursos repetitivos e da repercussão geral, o que já foi esclarecido à exaustão ao reclamante e de não ser o caso do seu apelo especial. Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno por falta de previsão legal, ficando o agravante na presente oportunidade advertido a observar os lindes traçados no artigo 80, incisos I, IV, V e VII, do CPC, e 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se, incontinenti os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018